Tribunal: STF
Processo: ARE 1240240
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Substituição tributária para frente. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos procedimentos, critérios e requisitos para a restituição do ICMS pago a maior (ARE nº 1.222.648/SP, minha relatoria, Tema 1060).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.